Tribunal: TJES
Processo: 5036800-32.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036800-32.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: LIONSWIG LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5036800-32.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

RECORRIDO:
LIONSWIG LTDA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por LIONSWIG LTDA em face de
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
.

Em síntese, a parte autora alega que realiza venda de perucas e apliques e possui contrato para utilização das máquinas da requerida na modalidade débito e crédito. Aduz que realizou cinco vendas dos seus produtos, que foram devidamente entregues aos destinatários, todavia, o valor da venda não foi liberado, restando o saldo bloqueado. Argumenta que tentou solução administrativa, sem êxito.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Face o exposto, DECIDO: I - Deferir o pedido de retificação do polo passivo, a fim de que no cadastro deste processo conste como réu PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. (CNPJ 08.561.701/0001-01); 2), devendo o cartório diligenciar quanto ao atendimento deste item; II - Julgar parcialmente procedente a pretensão autoral e condeno a ré ao pagamento de R$4.320,92 (Quatro mil, trezentos e vinte reais e noventa e dois centavos) a título de danos materiais, devendo este valor ser corrigido a partir do efetivo prejuízo e com juros a partir da citação; III - Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada com a sentença no ID 8373362, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que não há de se falar em revelia, porquanto a defesa foi apresentada tempestivamente. No mérito, alega que recebeu da administradora do cartão de crédito umas notificações de chargeback em razão de não reconhecimento da compra pelo portador e de ter sido identificado mais de um pagamento efetuado para uma mesma compra, não houve bloqueio indevido e sim medida prevista em contrato, a fim de apurar a veracidade dos fatos e transações. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por réu revel, cujo direito de contestação precluiu, o que, consequentemente, impede a impugnação, em sede recursal, de matéria nova, que não seja de ordem pública, sob pena de se deferir à parte requerida nova oportunidade de contestar o pedido inicial, o que não pode ocorrer.

Para que não se presumam verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na peça exordial, é imposto ao réu a impugnação específica destes fatos sob ocasião de defesa em primeira instância, não podendo, agora, alegar em recurso inominado matérias que deveriam ter sido controvertidas em sede de defesa.

Nesse sentido, o entendimento doutrinário:

Quanto às questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, o revel tem plena possibilidade de articulá-las em qualquer fase do processo. É o caso, por exemplo, do impedimento ou da suspeição do magistrado, da nulidade de citação etc.

Outras questões, não sujeitas à apreciação de ofício pelo juiz, somente podem ser objeto de prova desde que o revel compareça ao processo em tempo oportuno, a fim de que o juiz possa autorizar a produção probatória, sem inversão tumultuária do processo. (SOUZA, Artur César de. Contraditório e revelia: perspectiva crítica dos efeitos da revelia em face da natureza dialética do processo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003).

Desse modo, quanto à alegação da parte recorrente de que a defesa foi apresentada tempestivamente, verifico que não merece prosperar a referida alegação, na medida em que corretamente decretada a revelia na sentença objurgada, porquanto o AR foi assinado pela recorrente em 29/01/2024 e foi juntado aos autos em 15/02/2024 (ID 8373351), sendo que a defesa somente foi juntada nos autos em 27/03/2024 (ID 8373358).

Portanto, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO O RECURSO
interposto, pelo que, mantenho a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)